Tribunal: TJBA
Processo: 8016803-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016803-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: SONIA FREITAS TORQUATO e outros (8)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR IMPACTOS AMBIENTAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação indenizatória decorrente de supostos danos causados pela operação da Barragem da Pedra do Cavalo e da UHE Pedra do Cavalo à atividade pesqueira.

2. As agravantes, rés na ação, sustentam nulidade da decisão por falta de fundamentação adequada e ausência dos requisitos para inversão do ônus probatório. Requerem a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se a decisão tem fundamentação idônea e se a inversão do ônus da prova da forma como foi feita é pertinente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada apresenta vício de fundamentação, o que não impede a manutenção da providência se presentes elementos que a justifiquem desde que complementada a fundamentação.

5. A hipossuficiência técnica dos autores é evidente, considerando a impossibilidade ou excessiva dificuldade de produzirem prova sobre os contornos da atividade explorada pelas rés e seus impactos ambientais.

6. O
ônus probatório
atribuído às rés, entretanto,
deve ser limitad
o

a
os contornos da atividade explorada bem como
dos
seus impactos,
n
ão podendo resultar na atribuição
a elas da
responsabilidade pela comprovação de fatos que somente os autores podem demonstrar, como circunstâncias individuais de cada pescador.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a precariedade de fundamentação da decisão quanto à inversão do ônus probatório, complementá-la e em razão disso distribuir dinamicamente o ônus da prova, atribuindo-o às rés quanto aos contornos da atividade explorada e seus possíveis impactos, excluindo circunstâncias individuais que somente os autores podem demonstrar.